Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. A petição de ID 44528227 não atende ao despacho de ID 44198493. Com efeito, nos termos do art. 99, § 6°, do Código de Processo Civil, “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. No caso, não nos autos principais comprovação de que a gratuidade de justiça foi deferida à agravante LENA REIS BASTOS SILVA. Dessa forma, concedo à parte agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para que, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, demonstre o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, quanto à agravante LENA REIS BASTOS SILVA. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora